Tribunal: TJPA
Processo: 0031925-32.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0031925-32.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: SUANI MAUES PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO ARBITRAMENTO DO MONTANTE
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC. BAIXO VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO JUÍZO EQUITATIVO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta e um dias do mês de maio a nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 9 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 3608525, que negou provimento ao recurso de apelação cível e, em remessa necessária, manteve a sentença
em todos os seus termos
, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO EM AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INTERESSE INDIVIDUALSOCIAL INDISPONÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER CONSTITUCIONAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Irresignado, o ora agravante interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 3874730), impugnando tão somente o capítulo decisório referente aos honorários advocatícios, pois entende que o arbitramento de tal verba em R$2.000,00 (dois mil reais), considerando o valor da causa em R$724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), não observa o previsto no art. 85, § 3º, do CPC.

Postula o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

No id. 3915699, foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Sobre o tema, impõe-se ressaltar que o novo estatuto processual estabeleceu, nas causas em que for parte a Fazenda Pública, os critérios objetivos para a fixação dos honorários de sucumbência, com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido na demanda, prevendo cinco faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para essa apuração (art. 85, § 3º, I a V, do CPC/2015).

Dessa forma, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. Ocorre que não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada atenda com razoabilidade a todas as situações possíveis, sendo certo que sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.

Com efeito, a nova regulamentação dos honorários advocatícios comporta interpretação teleológica e sistemática, notadamente para atingir os postulados constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, hoje expressamente positivados no âmbito do direito instrumental, consoante o que dispõe o art. 8º do CPC.

Desse modo, aplicar a regra geral do § 3º do art. 85 do CPC, que estipula índices de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, este arbitrado em R$724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), incorreria em menosprezar o trabalho, a presteza e o zelo dedicados à causa pelo causídico da parte vencedora.

Considerando o valor baixo da causa, a jurisprudência pátria aponta que deve ser autorizado a utilização da parte final do art. 85, § 8º, do CPC
[1]
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO QUE DISCUTE EXCLUSIVAMENTE O MONTANTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APLICAÇÃO DO JUÍZO EQUITATIVO.

1. Os agravantes restringem as razões de inconformismo exclusivamente em relação ao capítulo decisório que, à luz do art. 85, § 8º, do CPC, os condenou ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados na módica quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), devidos ao Distrito Federal.

2. Sustentam que tal importância se revela excessiva, tendo em vista que, nas demandas em que for parte vencedora ou vencida a Fazenda Pública, devem ser utilizados os percentuais delimitados segundo as faixas progressivas referidas no § 3º do art. 85 do CPC, ou, alternativamente, diante da ausência de proveito econômico obtido neste feito, deve-se adotar o valor da causa como base de cálculo para os honorários (art. 85, § 4º, III, do CPC).

3. Vale registrar, inicialmente, que este juízo, diferente do posicionamento contrário estabelecido em um ou outro precedente do STJ, filia-se pessoalmente ao entendimento de que os critérios do art. 85 do CPC não comportam interpretação literal, isolada.

4. Assim, sem perder de vista o respeito à observância dos critérios estabelecidos com prioridade nos §§ 2º a 6º do art. 85 do CPC, há necessidade de análise simultânea com o disposto no § 8º e nos arts. 1º, 7º e 8º do CPC (interpretação sistemática).

5. De qualquer forma, no caso concreto, ambos os posicionamentos que começam a se firmar no STJ, a respeito do tema - seja o da interpretação literal, seja o da sistemática -, levam à conclusão de que os honorários advocatícios foram adequadamente arbitrados (juízo de equidade).

6.
Isso porque os agravantes atribuíram à causa o valor ínfimo de R$1.000,00 (mil reais), em flagrante descompasso com o proveito econômico que perseguiram na Ação Ordinária
que está em Fase de Cumprimento de Sentença (note-se que o incidente de Impugnação ao Cumprimento foi acolhido, reduzindo o valor exequendo para R$45.971, 90 - valor originário em março/2017, fls. 80-84, e-STJ).

7. Por essa razão, embora inconfundível o objeto da Reclamação com o objeto da demanda principal, possui este feito "valor da causa muito baixo", o que autoriza a utilização da parte final do art. 85, § 8º, do CPC, segundo o qual "o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º." 8. Agravo Interno não provido.

(AgInt na Rcl 35.451/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/08/2020, DJe 08/09/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ART. 1022 DO CPC/2015. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ALEGADA DEMORA PARA SE FORNECER O FÁRMACO. DANO MORAL. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE FIXOU A VERBA SUCUMBENCIAL COM BASE NA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. Inviável o acolhimento do pedido de reconhecimento do dano moral, na via do recurso especial, pois, no Tribunal a quo, ficou assentado que, Embora a sucessão do autor afirme ter ele requerido administrativamente o fármaco ao Estado, anteriormente ao ajuizamento da ação, não há nos autos qualquer documento que sirva de lastro a tal afirmação. (fl. 421).

3. Assim, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

4. O novo estatuto processual estabeleceu, nas causas em que for parte a Fazenda Pública, os critérios objetivos para a fixação dos honorários de sucumbência, com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido na demanda, prevendo cinco faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para essa apuração (art. 85, § 3º, I a V, do CPC/2015).

5. A nova regulamentação dos honorários advocatícios comporta interpretação teleológica e sistemática, notadamente para atingir os postulados constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, hoje expressamente positivados no âmbito do direito instrumental, consoante o que dispõe o art. 8º do CPC.

6
. O caso dos autos está em consonância com as hipóteses em que as Turmas da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm admitido a fixação de honorários por equidade
; é certo que eventual alteração do julgado, a fim de afastar a incidência do art. 85, § 8º, do CPC, exigiria o reexame dos elementos de convicção postos no processo, o que atrai a incidência do óbice contido na Súmula 7/STJ.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1870490/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

Assim, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios no importe de R$2.000,00 (dois mil reais) não se revela exorbitante, mas proporcional, conforme julgado do STJ que entendeu que tal quantia estipulada como verba advocatícia em causa que envolva a saúde não afronta o art. 85 do CPC, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. FORNECIMENTO DE PRÓTESE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Município de Campo Grande e o Estado do Mato Grosso do Sul objetivando compelir os entes federados ao fornecimento de prótese especial Otto bock c-leg, incluindo todos os seus componentes e manutenção/substituição regular, conforme prescrição médica.

II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para determinar à parte autora a juntada, no prazo de 10 dias, de outros orçamentos referentes à compra do material ortopédico, incidindo, a partir desse prazo, os 30 dias para cumprimento da medida, fixando-se os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.

III - No que trata da alegada violação do art. 85, § 3°, I e § 4°, e III, do CPC/2015, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum recorrido e dos aclaratórios, assim firmou entendimento (fls. 405-407 e 476-482, respectivamente): "Desta forma, necessária a alteração no tocante aos valores arbitrados pelo juízo singular, mantendo-se a condenação do apelante ao pagamento de R$1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais, para Funadep. [...] Assim, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no § 11, do art. 85, do NCPC." IV - Consoante se verifica dos excertos reproduzidos do aresto vergastado, o Tribunal a quo, com base na análise do contexto fático-probatório dos autos, tendo levado em conta, principalmente, a pouca complexidade da demanda, a celeridade de sua tramitação e a ausência de incidentes processuais, entendeu como justa, efetiva e proporcional aos serviços prestados a fixação da verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

V -
Com relação à questão, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que a revisão dos honorários advocatícios, via de regra, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, sendo que tal entendimento, excepcionalmente, pode ser mitigado diante da irrisoriedade ou da exorbitância do valor arbitrado nas instâncias ordinárias.

VI -
Para a hipótese dos autos, o arbitramento da verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra irrisória a ponto de macular o art. 85 do CPC/2015
, consoante se verifica dos seguintes julgados: (AgInt no REsp n. 1.763.983 / AL, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgamento em 23/9/2019, DJe 25/9/2019 e REsp n. 1.799.626 / GO, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 9/4/2019, DJe 22/5/2019).

VII - Ademais, ainda que que se pudesse afastar o óbice do Enunciado Sumular n. 7/STJ, é forçoso destacar que, nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, esta Corte Superior tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável (AgInt no AREsp n. 1.234.388/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 5/2/2019). Confiram-se os julgados sobre a questão: (AgInt no AREsp n. 1.490.947 / SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 3/12/2019, DJe 9/12/2019 e REsp n. 1.799.841 / SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 14/5/2019, DJe 2/8/2019).

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1613105/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020)

Desta feita, não se mostrando a desarrazoabilidade do valor dos honorários advocatícios, deve ser mantido tal montante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 9 de junho de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 85. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Belém, 15/06/2021